Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700198-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: MARCOS DOS REIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 0705580-14/2022, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF, na qual se indeferiu a penhora de percentual do salário da parte a agravada/executada. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo pedido pelo agravante. Após a decisão, compulsando os autos de origem, verifica-se houve prolação de sentença de extinção da ação (i.d. 148159940). Confira-se: Dispositivo: “(...) Desta forma, julgo EXTINTO a presente execução, com fulcro no artigo 51, "caput" e § 1o da Lei 9.099/95. Desconstituo eventual penhora existente nos autos. Sentença registrada na presente data. Publique-se. Intimem-se. Sem custas e sem honorários. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2023 19:54:25 KEILA CRISTINA DE LIMA ALENCAR RIBEIRO Juíza de Direito.” Relatei. Decido No caso, o agravo deve ser extinto sem mérito pela perda do objeto. Isto porque, prolatada a sentença extinguindo a ação principal, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e, como o agravante não obteve a liminar pleiteada, perdeu-se a necessidade/utilidade do presente recurso. Acrescente-se que o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento se dá porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desta forma, verifica-se a impossibilidade de continuidade do agravo de instrumento, isso porque, a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória anterior. Assim, prolatada a sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação, não havendo interesse recursal na continuidade do agravo, que se tornou inócuo. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do agravo de instrumento e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023 15:05:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator